Tribunal: CARF
Processo: 10670.720061/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720061/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CINDUMEL AGRO PECUÁRIA DE IGUAPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da
entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720061/2007-32
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, (...) a Notificação de Lançamento n° (...),
pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de (...), a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de (...), acrescido de
multa de oficio (75,0%) e juros legais calculados até (...), incidentes sobre o imóvel
rural denominado “Fazenda São Paulo”, cadastrado na SRF, sob 0 n° 2.404.438-S,
localizado no Município de Formoso/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR(...) incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 09/10, exigindo-se a apresentação de:
1o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de (...).
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR (...), decidiu-se lavrar a presente Notificação de
Lançamento, alterando a área total do imóvel, de 5.544,0 ha para 7.777,0 ha, em razão
da unificação dos NIRF 2.404.438-5 (Fazenda São Paulo, com 5.544,0 ha) e NIRF
2.404.437-7 (Fazenda Barreiro, 2.233,0 ha), além de alterar o VTN de (...) para (...),
com base no laudo técnico apresentado, aplicando-se a alíquota de cálculo, de 20,0%,
sobre a nova base de cálculo (VTN tributado), disto resultando imposto suplementar de
(...), conforme demonstrativo de fls. (...).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
 apresenta uma síntese do lançamento;
 o procedimento do fisco, de enviar à Impugnante o lançamento sem que o
mesmo esteja acompanhado dos demonstrativos de apuração do Valor de Terra
Nua - VTN, mencionado no anexo denominado Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constitui evidente cerceamento ao direito de defesa
assegurado pelo inciso LV do artigo 5° da Carta Magna, que garante aos
litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla
defesa, com todos os meios a ela inerentes;
 requer a Impugnante preliminarmente, que se lhes sejam enviados todos os
demonstrativos que deram suporte ao lançamento efetuado, bem como lhe seja
devolvido o prazo para Impugnação, sob pena de ficar caracterizado de pleno
direito o mencionado cerceamento ao direito de defesa;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

 a Impugnante, apesar de haver declarado nas declarações do ITR - DIAC/DIAT
os valores de mercado relativos aos imóveis que possui, com NIRF's
2.404.438-5 e 2.404.437-7, viu-se obrigada, em decorrência de intimação
efetuada pelo fisco federal, a apresentar em curto espaço de tempo, laudo de
avaliação de seu imóvel;
 não possuindo na região, na época de tal solicitação, um avaliador com
conhecimento da região, foi obrigada a contratar a empresa denominada
CONSULT que se encontra estabelecida na Capital do Estado de São Paulo e
que, conforme posteriormente verificado, não tinha o devido conhecimento
técnico para avaliar terras na área onde se encontra o imóvel da Impugnante;
 fato é que a referida empresa apresentou um laudo que, em face de pressão
exercida pelo fisco, foi a ele encaminhado, sem que a Impugnante tivesse
condições de se proceder a uma adequada análise dos valores de mercado
apurados;
 após a entrega do referido laudo ao fisco, constatou a Impugnante que os valores
nele constantes estão totalmente fora da realidade do mercado daquela região,
tendo sido apresentados pela Consult valores muito superiores ao que na
realidade valem as terras, conforme adiante se demonstrará;
 apesar dos valores que serviram de base para apuração do imposto pelo fisco
terem sido calculados a partir de laudo apresentado pela própria Impugnante,
tal laudo deve ser desconsiderado, uma vez que contém evidente erro de
avaliação e não pode servir de base para fins de apuração do valor de mercado
das terras objeto do lançamento;
 inconformada com a avaliação feita pela Consult a ora Impugnante formulou à
mesma um questionamento sobre alguns pontos do laudo, tendo obtido
respostas de cuja análise se leva a clara evidência que a referida empresa não
procedeu de forma adequada à avaliação do imóvel da Impugnante;
 questionada a respeito de se o valor apurado tivera base em operações
efetivamente realizadas no período ou apenas em ofertas não concretizadas, a
Consult apenas respondeu de forma lacônica e cita os termos da resposta;
 a resposta, aliada ao fato de que do laudo apresentado pela Consult não ter
apresentado o efetivo valor de cada uma das consultas realizadas, leva
cristalina conclusão que tal empresa não promoveu uma efetiva pesquisa de
valor de mercado na região;
 após ter verificado que o Laudo da Consult que houvera apresentado ao fisco
continha valores de mercado incorretos, a Impugnante promoveu esforços no
sentido contratar uma empresa avaliadora da própria região, tendo contratado a
empresa "IPAGRO ENGENHARIA LTDA", localizada em Goiânia, Estado de
Goiás, para elaborar novo laudo de avaliação;
 o novo laudo de avaliação apresentado pela IPAGRO ENGENHARIA LTDA,
demonstrou
valor inteiramente divergente daquele
apresentado pela
CONSULT. Com efeito, concluiu a IPAGRO que o imóvel tinha como valor
de mercado total, em agosto de 2007, a importância de R$ 2.397.408.50 (dois
milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oito reais e cinqüenta
centavos) ou (R$308,13 p/ha), enquanto que o laudo apresentado pela
CONSULT, apresenta como valor de mercado total do imóvel, em julho de
2007, a importância de RS 5.347.000.00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e
sete mil reais) ou (R$ 687.23 p/ha), ou seja, mais que o dobro do valor
apresentado pela IPAGRO;
 apresenta quadros mostrando a projeção de tais valores para os demais anos;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

 ressalta que o laudo da IPAGRO, ao contrário daquele elaborado pela
CONSULT, traz informações de cada uma das pesquisas feitas, com indicação,
inclusive, de operações efetivamente realizadas;
 assim, por estar demonstrada a incorreção do laudo da Consult deve ser o mesmo
desconsiderado para fins de lançamento do ITR;
 mostra o que dispõe o artigo 14 da Lei 9.393 de 19 de dezembro de 1996, que
regulamentou a cobrança do ITR e conclui que o fisco, ao entender que houve
sub-avaliação por parte da Impugnante não deveria exigir dela nenhum laudo
de avaliação. Ao contrário deveria ele se abastecer do sistema de informações
da Receita Federal, conforme determina a Lei;
 os dados relativos ao valor do imóvel devem, ainda, segundo a mesma lei,
observar os critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei 8.629 e os
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios. A fiscalização deveria obter em procedimento
de fiscalização apenas a dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel. É isso que determina a Lei e é isso que deveria o fisco ter feito;
 o Código Tributário Nacional - CTN - em seu artigo l42, define normativamente
o lançamento como "o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível". Assim, não basta que
0 agente fiscal tome conhecimento da ocorrência do fato gerador, mas é
necessário que o confronte com a lei que o instituiu para verificar se o mesmo
se enquadra perfeitamente no modelo da lei. Calcular o montante do tributo
devido significa que, se for o caso de tributo avaliável, deve utilizar-se da base
de cálculo que a lei também instituiu para aquele tipo e sobre ela aplicar a
alíquota legal.
 Entretanto, no caso presente, não foi esse o procedimento da fiscalização que não
cuidou buscar as informações sobre o valor do imóvel na forma fixada pela lei,
mas assim, através de um procedimento não previsto na legislação, que,
conforme já se demonstrou, está inteiramente distorcido;
 afirma que não há dúvida que os arquivos da Receita Federal trazem critérios
mais precisos sobre os valores das terras nuas, pois a mesma possui os valores
declarados por todos os contribuintes do ITR da região para o ano objeto do
lançamento;
 está claro que a avaliação feita agora não representa adequadamente os valores
dos imóveis na data em que os mesmos deveriam ser efetivamente avaliados,
ou seja, em janeiro de cada ano. O valor projetado para anos anteriores a partir
do valor atual da terra nos casos do laudo não pode e não deve ser levado em
consideração, pois não existe segurança que os critérios adotados representam
adequadamente a valorização imobiliária da região;
 o único dado confiável e possível para obtenção do valor da terra nos exercícios
anteriores, em que foram efetuados os lançamentos, é a busca em arquivo do
efetivo valor de mercado naquelas mesmas datas. Tal procedimento é o único
possível, confiável e previsto legalmente. Já o procedimento adotado pela
fiscalização não tem qualquer amparo legal e, por isso, deve ser
desconsiderado;
 também incoerente foi o procedimento da fiscalização que simplesmente
descartou a declaração do ITR relativa ao imóvel cadastrado sob número NIRF
2.404.437-7 e considerou apenas aquelas relativas ao imóvel cadastrado sob
número 2.404.438-5;
 se o fisco unificou as duas áreas para fins de determinação do valor do ITR teria
necessariamente que somar os valores declarados em ambas as declarações
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

apresentadas pela Impugnante e não considerar apenas os valores de uma área
e desconsiderar totalmente os valores relativos à segunda declaração;
 incoerente, não resta dúvida, a desconsideração sob a alegação feita pelo fisco no
formulário denominado "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" de que
"A DITR 2003 referente ao imóvel de NIRF 2.404.437-7 será cancelada e o
contribuinte fica no direito de compensar o respectivo valor de ITR pago;
 se existem informações sobre áreas de preservação permanente, benfeitorias,
pastagens, etc nas duas declarações, deveria o fisco promover a soma das duas
para apurar a área total e não apenas considerar uma delas, a seu exclusivo
critério e descartar integralmente as informações da outra;
 também por esse aspecto, o lançamento efetuado deve ser julgado de todo
improcedente;
 como é cediço, na região em que encontra o imóvel objeto do lançamento, a área
de reserva legal deve ser de, no mínimo, 20% da área total do imóvel;
 mostra o quê dispõe a alínea "a" do parágrafo 1° do artigo 10 da Lei 9.393 de 19
de dezembro de 1996 e conclui que, em atendimento à norma legal
mencionada, deveria o fisco ter excluído da área tributável, a área
correspondente aos 20% legalmente previsto para reserva legal;
 diz que a tributação sobre uma base de cálculo maior do que a devida; e a
aplicação de uma alíquota maior do imposto, uma vez que se tivesse tal área
sido excluída da área aproveitável, como determina a lei, o Grau de utilização
resultaria em percentual superior a 30%, fazendo com que a alíquota do
imposto passasse de 20% para 12%, conforme artigo 11 da lei 9.393/96;
 a falta de registro da Reserva Legal na matrícula do imóvel no caso não é
impedimento no caso para que fosse feita a dedução, uma vez que, conforme
comprovam as escrituras anexadas ao laudo apresentado, a Impugnante possui
apenas a posse do imóvel e não sua propriedade;
 conclui que, também por esse prisma, o lançamento foi efetuado ao arrepio da
lei;
 requer que se determine o cancelamento do lançamento com o consequente
arquivamento do processo, como medida da mais necessária e impostergável.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno
para rebater as acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que
se falar em cerceamento de direito de defesa.
LAPSO MANIFESTO.
Constatada irregularidade no lançamento que não importa em nulidade do feito e que
não influi na solução do litígio, não há necessidade de se proceder a nulidade do
lançamento, nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

As áreas de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA; fazendo-se necessário, ainda, que a mesma esteja averbada junto à
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador e, em se tratando de área de posse,
que tenha sido firmado Temo de Ajustamento de Conduta, também em data anterior ao
fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em laudo técnico
fornecido pelo próprio contribuinte, exige-se que o novo Laudo Técnico de Avaliação
seja emitido por profissional habilitado, com a necessária ART devidamente anotada no
CREA, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2003), bem como a
ocorrência de erro material no laudo que se pretende corrigir.
Da parte procedente temos:
Registre-se também, que o VTN indicado pelo segundo laudo é bem superior ao do
primeiro e, sendo utilizado, seria prejudicial à Impugnante.
Assim sendo, entendo que cabe manter o valor arbitrado pela fiscalização, com as
correções implementadas nos valores considerados para sua apuração, de R$ 703.491,15
ou R$ 90,45/ha, calculado a partir do VTN de RS 1.167.076,50, apontado no laudo de
avaliação apresentado, doc. de fls. 33/65, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no CREA, doc./cópia de fls.
97/99 (às fls. l3 de laudo e às fls. 45 deste processo).
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar a solicitação de nulidade e, no mérito, que seja julgado procedente em parte o
lançamento relativo ao exercício de 2003, consubstanciado na Notificação de fls. 01/05,
para correção dos dados/valores consolidados apurados para os NIRF unificados, de
NIRF n° 2.404.438-5 e o de n” 2.404.437-7, com redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização de R$ 115.693,99 para RS 104.855,26, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido apresentado anteriormente, em
substituição ao de fls. 04.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) cerceamento do direito de defesa; e quanto ao
mérito: a) necessidade de considerar apenas o segundo laudo apresentado; b) inobservância pelo
fisco das normas legais de avaliação para fins de lançamento de ofício; c) da não consideração
das duas declarações apresentadas pela recorrente; d) necessidade de se reconhecer a área de
reserva legal.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Necessidade de considerar apenas o segundo laudo apresentado
Com relação a este ponto a decisão recorrida foi irretocável e analisou de forma
minuciosa o questionamento feito, de modo que valho-me dela como razão de decidir:
Do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal arbitrou o VTN de acordo com
o laudo de avaliação apresentado, doc. de fls. 33/65, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no CREA, doc./cópia
de fls. 97/99, que indica o VTI (valor de mercado de compra e venda) de jan 2003 de R$
1.167.076,50 (fls. 45). Subtraindo desse valor os valores declarados para os NIRF de n°
2.404.438-5 e NIRF 2.404.437-7, equivalentes as benfeitorias e culturas/pastagens
cultivadas e melhoradas, respectivamente, de R$ 28.537,68 (R$ 20.343,70 + R$
8.193,98) e R$ 435.047,67 (R$ 312.427,82 + R$ 122.619,85), chegou-se ao VTN
arbitrado de R$ 703.491,15 equivalente a R$ 90,45/ha, conforme demonstrado
anteriormente. Mesmo com as correções dos valores utilizados pela autoridade fiscal, no
demonstrativo de fls. 04, para apuração do VTN arbitrado, esse valor continuou o
mesmo, conforme visto anteriormente.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

Entendeu o fiscal autuante que o laudo está de acordo com o quê preconiza a NBR
14.653-3, tendo sido utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e
quanto à fundamentação foi classificado com o Grau II e quanto à precisão, Grau 111,
com intervalo de confiança de 80% em tomo da estimativa.
A Requerente alega que deveria o fisco ter-se abastecido do sistema de informações da
Receita Federal, conforme determina a Lei e que o procedimento adotado pela
fiscalização não tem qualquer amparo legal e, por isso, deve ser desconsiderado.
Pois bem, apesar de no caso de subavaliação do VTN declarado, a autoridade fiscal
poder arbitrar novo VTN com base nos valores apontados no SIPT - Sistema de Preços
de Terras, conforme, aliás, previsto no art. 14, da Lei 9.393, não constitui qualquer
ilegalidade o fato de tal arbitramento ter sido realizado com base no VTI (Valor Total
do Imóvel) apontado no laudo apresentado pela própria contribuinte, principalmente
quando se verifica que o VTN/ha então apurado é bastante inferior aos valores
apontados nesse sistema de preços, apresentado às fls. 11, qualquer que seja a aptidão
agrícola da terra.
Veja que, se tivesse optado pelos valores apontados no SIPT, inclusive pelo menor valor
nele apontado, por aptidão agrícola (terras de campos/matas, de R$ 400,00/ha), isto
seria prejudicial à contribuinte, pois implicaria em arbitramento de um VTN ainda
maior.
Note que o menor valor, correspondente às terras de campos/matas de R$ 400,00/ha,
equivale a mais de 300% do valor arbitrado, de RS 90,45/ha.
Nesta fase, a Impugnante alega também que após ter verificado que o Laudo da Consult,
apresentado ao fisco, continha valores de mercado incorretos, promoveu esforços no
sentido contratar uma empresa avaliadora da própria região, tendo contratado a empresa
"IPAGRO ENGENHARIA LTDA" e apresenta o Laudo de Avaliação de fls. 126/142 e
seus anexos, fls. 143/146, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José Renato Catarina
Ribeiro, que indica o VTN de R$ 2.133.492,50, equivalente a R$ 274,20/ha, para valor
de mercado para agosto de 2007.
Ocorre que, analisando ambos os laudos, não se configura que houve erro material do 1°
laudo apresentado e, ademais, além de o segundo laudo não demonstrar a ocorrência de
tal erro, não está acompanhado da necessária ART devidamente anotada no CREA, não
podendo o profissional anteriormente identificado ser responsabilizado pelo trabalho
por ele realizado.
E ainda, o 2° laudo indica que a avaliação é para valor de mercado para agosto de 2007
e o quê se busca é o VTN para 1” de janeiro de 2003, que é a data do fato gerador do
imposto, conforme o art. 1° da Lei n° 9.393/96.
Registre-se também, que o VTN indicado pelo segundo laudo é bem superior ao do
primeiro e, sendo utilizado, seria prejudicial à Impugnante.
Assim sendo, entendo que cabe manter o valor arbitrado pela fiscalização, com as
correções implementadas nos valores considerados para sua apuração, de R$ 703.491,15
ou R$ 90,45/ha, calculado a partir do VTI de RS 1.167.076,50, apontado no laudo de
avaliação apresentado, doc. de fls. 33/65, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no CREA, doc./cópia de fls.
97/99 (às fls. l3 de laudo e às fls. 45 deste processo).
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Da Área de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador, de modo que não pode ser
reconhecida.
Da não consideração das duas declarações apresentadas pela recorrente
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720061/2007-32

Com relação a este argumento, não há o que falar, tendo em vista que a DRJ já
tratou do tema e considerou a mais favorável ao recorrente, conforme se verifica da decisão
recorrida.
Tendo em vista que já se acatou tal argumento, não há mais litígio instaurado.
Por outro lado, o que o recorrente quer é a retificação da DITR de ofício por esta
Egrégia Turma, o que é vedado e que só poderia ser feita, caso houvesse o reconhecimento de
erro evidente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
Em outros termos, não se verificou, nos presentes autos, o mero erro de
preenchimento, incabível falar-se em retificação de ofício da declaração.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital